Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706409-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover nesta instância recursal. Homologada a desistência do recurso, retornem os autos à instância de origem para que possa ser apreciada a petição de ID 21737124 e o regular processamento do cumprimento de sentença. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator